Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003064-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), DOTERRA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 22.092.327/0001-73 (AGRAVANTE), DOTERRA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 22.092.327/0011-45 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 574.706/PR EM SENTIDO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por DOTERRA DO BRASIL LTDA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS em todas as suas modalidades, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário e vedação de medidas administrativas coercitivas durante o trâmite processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à luz do entendimento firmado pelo STF no RE 574.706/PR (Tema no 69), e se há plausibilidade jurídica para concessão de liminar nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do STF no RE 574.706/PR reconhece a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, pois o imposto estadual não integra a receita bruta das empresas para fins desses tributos federais.

A inversão dessa lógica, para excluir o PIS e COFINS da base do ICMS, é juridicamente inadequada, pois as bases de cálculo dos tributos federais e estaduais são distintas e reguladas por normas específicas.

A base de cálculo do ICMS corresponde ao preço da operação de venda da mercadoria, enquanto PIS e COFINS incidem sobre a receita bruta total da pessoa jurídica.

Não se demonstra o fumus boni iuris, requisito imprescindível para concessão da tutela antecipada que suspenda a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, IV, do CTN.

A ausência de plausibilidade jurídica no pedido impede a concessão da liminar pleiteada, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS não autoriza, em sentido inverso, a exclusão destes tributos da base do ICMS. 2. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação de venda da mercadoria, distinta da base de cálculo do PIS e COFINS. 3. A ausência de fumus boni iuris impede a concessão da tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, inciso IV; Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir); RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF).

Jurisprudência relevante citada: N.U 1016104-33.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 15/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003064-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA, DOTERRA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DOTERRA DO BRASIL LTDA
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava seja assegurado às Agravantes a possibilidade de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em todas as suas modalidades de apuração (ICMS, ICMS-ST, ICMS-DIFAL, ICMS-Fundo de Pobreza etc.), nos recolhimentos vincendo dessa exação, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, e abstendo-se a d. Autoridade Impetrada de autuar as Agravantes no exercício do cumprimento da presente liminar, assim como de impor medidas de exigências indiretas, como negar a Certidão Positiva com Efeito de Negativa, incluí-las nos Cadastros de Inadimplentes (CADIN) e nos Órgãos de Proteção de Crédito.

Sustenta a Agravante que a base de cálculo do ICMS é legalmente delimitada ao valor da operação, conforme a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) e o Código Tributário Nacional, e que não há previsão legal para incluir PIS e COFINS nesta base.

Argumenta, ainda, que, a inclusão desses tributos na base do ICMS viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade tributária, e da seletividade do ICMS, causando grave prejuízo financeiro e risco à atividade empresarial.

Ressalta o
fumus boni iuris
amparado na analogia ao entendimento do STF, além da relevância e urgência da medida para evitar o
periculum in mora
, dado que a continuidade do recolhimento com a base ampliada onera indevidamente as agravantes, causando prejuízo econômico que poderá ser irreparável, e que a ausência da tutela acarreta risco de autuações fiscais e outras penalidades administrativas.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a tutela antecipada recursal, suspendendo a exigibilidade do ICMS com inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo, até o julgamento final do processo, assegurando-se a não autuação e restrições administrativas durante este período.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003064-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA, DOTERRA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
DOTERRA DO BRASIL LTDA
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava seja assegurado às Agravantes a possibilidade de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em todas as suas modalidades de apuração (ICMS, ICMS-ST, ICMS-DIFAL, ICMS-Fundo de Pobreza etc.), nos recolhimentos vincendo dessa exação, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, e abstendo-se a d. Autoridade Impetrada de autuar as Agravantes no exercício do cumprimento da presente liminar, assim como de impor medidas de exigências indiretas, como negar a Certidão Positiva com Efeito de Negativa, incluí-las nos Cadastros de Inadimplentes (CADIN) e nos Órgãos de Proteção de Crédito.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em todas as suas modalidades de apuração (ICMS, ICMS-ST, ICMS-DIFAL, ICMS-Fundo de Pobreza etc.).

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição do presente recurso, oportunidade em que, também, indeferi o pedido de liminar.

Inconformada, interpôs o presente recurso.

Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, não assiste razão à Recorrente, porquanto, nos termos do entendimento deste Sodalício, os fundamentos apostos no RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual.

Como se sabe, o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS pelo fato do imposto estadual não integrar o total global das receitas do contribuinte (base de cálculo do Tributo Federal) e não o contrário.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO –DE INSTRUMENTO LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO IV, DO CTN – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

O recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS pelo fato do imposto estadual não integrar o total global das receitas do contribuinte (base de cálculo do Tributo Federal).

No entanto, os indícios de firmam no sentido de que os fundamentos apostos no RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual.

A base de cálculo do ICMS é o preço de cada operação de venda da mercadoria, por outro lado, a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica.

Não demonstrada a presença do requisito do fumus boni iuris (probabilidade do direito) deve ser indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151. IV, do Código Tributário Nacional.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1016104-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025